Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição. Culpabilidade e motivos do crime. Valoração negativa cabível. Danos morais. Indenização devida. Valor razoável e proporcional. Gratuidade. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e de ameaça; (ii) se é cabível a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos dos crimes; (iii) se é possível o afastamento ou a redução da indenização por danos morais; e (iv) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Sendo a palavra da vítima firme e coerente, tanto na fase de investigação quanto em juízo, e estando amparada no laudo de exame de corpo de delito, além de ser inverossímil a versão do réu, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, bem como o de ameaça. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
5. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor de idade ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato na integridade da criança ou adolescente. A reprovabilidade persiste mesmo tratando-se de bebê que se encontrava no colo da vítima, tendo em vista o elevadíssimo risco à sua integridade física, sendo justificado o desvalor da culpabilidade.
6. A prática de lesão corporal e de ameaça motivadas por sentimento de posse em relação à vítima justifica o desvalor dos motivos do crime.
7. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, é devida a manutenção do valor fixado, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 147, caput; CPP, artigos 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1265789, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 16/7/2020; TJDFT, Acórdão 1980611, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1965595, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1978334, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.